Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. PESQUISA DE SISTEMAS. SNIPER, CENSEC, SERP-JUD E SISBAJUD REITERADA. INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. JUSTIFICA REPETIÇÃO SISBAJUD. SNIPER. INDEFERIDO. MESMA BASE DE DADOS. CENSEC E SERP-JUD. INDEFERIDOS. ACESSO PARTICULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recente integralização do patrimônio da empresa devedora justifica nova tentativa SISBAJUD reiterada.
4. Indeferida a pesquisa SNIPER por conter base de dados similar ao SISBAJUD. Pesquisas SENSEC e SERP-JUD (hoje ONR) acessíveis diretamente pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Teses: 1. Havendo a justificativa para nova pesquisa o SISBAJUD pode ser deferido antes do prazo de um ano. 2. O SNIPER não deve ser deferido junto do SISBAJUD por conter base de dados semelhante. 3. As pesquisas SENSEC e SERP-JUD (hoje ONR) são acessíveis diretamente pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1289804 e 1631590 do TJDFT.